Tribunal: TJES
Processo: 5000066-78.2021.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000066-78.2021.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RECORRIDO: WANDERSON LUIZ VICENTE
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no RI n° 5000066-78.2021.8.08.0059

Embargante: Wanderson Luiz Vicente

Embargado: Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A (BANDES)

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Wanderson Luiz Vicente
contra o acórdão que deu provimento ao recurso do
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A
, sob a alegação de contradição no reconhecimento das provas relativas ao vício de vontade na assinatura do contrato de aval.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, dispõe que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No caso em apreço, o embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, afirmando que as provas apresentadas (conversas de WhatsApp e e-mails) comprovam o vício de vontade.

Contudo, a análise do acórdão embargado revela que a conclusão de improcedência dos pedidos do autor baseou-se na ausência de provas robustas que evidenciassem vício de vontade. As mensagens apresentadas foram consideradas insuficientes, uma vez que se tratam de documentos produzidos unilateralmente, sem confirmação de autenticidade ou força probatória relevante. A decisão foi clara ao afirmar que, mesmo que a narrativa do embargante fosse aceita, a assinatura do aval, confirmada como autêntica, conferiria legitimidade ao ato jurídico, conforme entendimento pacífico da jurisprudência e da natureza do aval (art. 897 do Código Civil).

Portanto, não há contradição a ser sanada, pois o acórdão embargado apreciou detalhadamente os elementos trazidos aos autos e fundamentou de maneira suficiente a improcedência dos pedidos

PELO EXPOSTO, CONHEÇO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS, MAS NEGO PROVIMENTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO ATACADA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)